Tribunal: TJDFT
Processo: 0718566-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718566-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA AGRAVADO: INES TERESINHA MARCELINO HELDT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA contra a decisão, proferida nos autos da ação rescisória e indenizatória (processo no 0701757-03.2020.8.07.0006 – id 84119901), ajuizada por INES TERESINHA MARCELINO HELDT, que, dentre outros pontos, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova e determinou que a ré/agravante arque com os honorários periciais. Sustenta a agravante, em suma, que é indevida a inversão do ônus da prova, uma vez que a autora/agravada não demonstrou a verossimilhança das suas alegações no tocante a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova. Tece arrazoado acerca do caso para sustentar que o direito da agravada caducou, assim como inexiste hipossuficiência técnica ou econômica. Aduz ainda que a inversão do ônus da prova não implica impor à parte contrária a responsabilidade de arcar com os custos da perícia solicitada pelo consumidor, devendo a autora/agravada arcar integralmente com tal encargo ou que seja rateado. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para que seja afastada a inversão do ônus da prova e sejam as custas periciais pagas pela agravada ou rateadas entre as partes. Preparo regular (ids 26374779 e 26374780). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, ante a possibilidade, em sendo o recurso provido, de se anular toda a fase instrutória do processo, bem como quanto ao dever de adiantar os honorários periciais. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do mérito pelo Colegiado a fim de se verificar, em análise exauriente, acerca da distribuição dinâmica da prova, cujo resultado poderá influenciar na sentença a ser proferida pelo magistrado a quo. Ademais, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, e ainda, levando-se em conta a natureza da demanda principal, depreende-se que a concessão de efeito suspensivo ao recurso não importará em prejuízo à parte contrária. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora